Tribunal: TJMT
Processo: 1012733-27.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012733-27.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELITA LEITE DE ARRUDA - CPF: 015.252.031-77 (RECORRENTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 30.723.871/0001-02 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. TRANSAÇÃO CONTESTADA JUNTO AO BANCO ALÉM DO REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Na espécie, o ônus da prova incumbiria à instituição financeira quanto à inverdade da afirmação do consumidor de que não realizou as
transferências
contestadas, ou mesmo em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, à luz do que estatui o artigo 373, II do CPC.

Comprovada, portanto, a falha na prestação de serviço, impõe-se o dever de indenizar o dano moral sofrido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012733-27.2023.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Angelita Leite de Arruda

Recorrido(s):

Banqi Instituição de Pagamento Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido da parte reclamante para:

a)

CONDENAR
a parte requerida a restituir ao autor o montante de R$367,00 (trezentos e sessenta e sete reais)
, quantia deverá ser corrigida pelo INPC, a partir de 15/06/2023, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão;

b
)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A autora não reconhece transferência via “pix” realizada em sua conta corrente, em 15/06/2023, no valor de R$ 367,00. Informa que imediatamente procurou o banco reclamado, contestando a transação, bem como registrou boletim de ocorrência, no entanto sem sucesso.

O reclamado, por sua vez, argumenta que a transferência é válida, pois foi utilizada a senha pessoal.

Nesse ponto, reexaminando o acervo probatório, verifica-se que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (artigo 373, II, do CPC), pois se limitou a afirmar que a transação foi realizada mediante o uso de senha pessoal e que a autora recebeu mensagens de terceiro se fazendo passar por funcionário da instituição, oferecendo a ela empréstimo.

Ademais, quanto à alegada inveracidade da alegação da consumidora, de que não teria realizado a
transferência
contestada, bastaria o recorrido promover a juntada de documentos que comprovasse que a transação foi efetivada em aparelho cadastrado pela reclamante, junto ao banco recorrido, prova que não aportou ao feito.

Sabe-se que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é de natureza consumerista, bastando, para caracterizá-la, a demonstração da falha do serviço, do resultado danoso e do liame intersubjetivo entre àquela e este (nexo causal) cabendo à recorrente fazer a prova em contrário.

Desse modo, se terceiros tiveram acesso à conta bancária da recorrente e promoveram a transferência de valores via pagamento instantâneo (PIX) sem que a recorrente autorizasse, e mesmo assim, a transação foi autorizada, não há como exigir do consumidor a prova de que não forneceu a sua senha a terceiros.

É inegável, igualmente, que a retirada dos valores da conta corrente, sem autorização, repercutiu negativamente na vida da parte recorrente, trazendo-lhe frustração de legítimas expectativas e gerando incertezas, extrapolando os meros aborrecimentos. Devidos, portanto, os danos morais pleiteados.

No que alude ao pedido de indenização por danos morais, estes se encontram consubstanciados na patente má prestação de serviço. A ofensa gerou no espírito da parte autora o sentimento de menosprezo e desrespeito, sentindo-se vulnerado em sua honra, tendo que conviver longamente com o descaso do recorrido, especialmente por ter buscado a instituição imediatamente e inclusive registrado boletim de ocorrência no mesmo dia do fato.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. TRANSAÇÃO CONTESTADA JUNTO AO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC.
RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA
. DEVER DE RESTITUIR MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM O VALOR DO DANO MORAL. FIXAÇÃO ABAIXO DO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM FUNÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe ao julgador, com os olhos voltados para a realidade social, utilizar os instrumentos que a lei, em boa hora, colocou a nosso alcance para, seja de maneira preventiva, punitiva ou pedagógica, realizar o ideal de justiça no mercado de consumo. A responsabilidade civil do fornecedor do serviço e produto é objetiva, bastando à configuração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o ato praticado pelo fornecedor.

2. Na espécie, o ônus da prova incumbiria à instituição financeira quanto à inverdade da afirmação do consumidor de que não realizou a transferência contestada, ou mesmo em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, à luz do que estatui o artigo 373, II do CPC.

3. Comprovada, portanto, a falha na prestação de serviço, impõe-se a manutenção da sentença pela qual condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e no dever de restituição.

4. O valor arbitrado pelo juízo de origem não é razoável e proporcional, porém, deve ser mantido em aplicação ao princípio da vedação da reformatio in pejus.

5. Juros de mora em relação aos danos morais, com termo inicial a partir da citação, em razão da relação jurídica entre as partes ter natureza contratual.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido

(N.U 1003340-74.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização por danos morais, entretanto, as peculiaridades do caso permitem a fixação do valor dessa verba no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, à peculiaridade do presente caso, não caracterizando o enriquecimento indevido da recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
,
confirmo a tutela de urgência parcialmente concedida e CONDENO a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024